Tribunal: STF
Processo: ARE 1361173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido não violou os dispositivos apontados nas razões recursais; (b) a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem “com base em interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta”; e (c) para se chegar à conclusão diversa do entendimento fixado no acórdão recorrido, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 386).



    O agravante alega que houve o prequestionamento da matéria, bem como violação à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 138 da repercussão geral. No mais, repisa os fundamentos do apelo extremo (Vol. 394).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do óbice da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente